Tribunal: TJDFT
Processo: 0714921-64.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRESTAÇÕES DEVIDAS. TERMO INICIAL. ARTIGO 4o, LEI No 5.478/68. DATA DA FIXAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A melhor interpretação a ser dada ao artigo 4o da Lei no 5.478/1967 é no sentido de que os alimentos provisórios serão devidos desde a data da sua fixação e não da citação do Devedor, sob consequência de ofensa ao melhor interesse da criança e à interpretação sistemática das normas civilistas sobre os alimentos. Precedentes desta eg. Corte de Justiça.
2. Apelações conhecidas e providas. Sentença cassada.